Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CDC. APLICABILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TAXA CONDOMINIAL COBRADA ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. INDEVIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por J. C. PERES ENGENHARIA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 613,45 referente ao transformador; ao pagamento de R$ 2.733,33 a título de lucros cessantes e o pagamento das taxas de condomínio anteriores à entrega do imóvel no importe de R$ 1.515,45. Em seu recurso, alega que houve cerceamento de defesa uma vez que a sentença deixou de apreciar seu pedido de abertura de prazo para juntada do ato constitutivo da cooperativa. No mérito, alega que a relação das partes não é de consumo e que não houve atraso na entrega do imóvel. Pede a anulação da sentença ou, não sendo o entendimento, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos deferidos na sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29930929 - Pág. 3 e 4). Sem contrarrazões.

3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não há qualquer necessidade da análise do ato constitutivo da cooperativa MUMID, que, inclusive, foi juntado pela própria recorrente, já que a relação jurídica entre a recorrente e a cooperativa não tem o condão de influenciar a relação jurídica entre as partes, que se classifica como de consumo já que se enquadram nos conceitos de consumidora (artigo 2o do CDC) e fornecedora (artigo 3a do CDC). Além disso, O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. (Súmula 602/STJ). Preliminar cerceamento defesa rejeitada.

4. O documento de ID 29930869 - pág. 2 demonstra que a autora recebeu as chaves do imóvel em 23/01/2021. A requerida, por seu turno, não demonstrou a efetiva entrega do imóvel no prazo estabelecido no contrato (1o/11/2020), já que a expedição do habite-se e entrega das áreas comuns não se prestam a tal desiderato. Ressalto, ainda, que caberia à recorrente demonstrar que a recorrida deu causa ao atraso, do que não se desincumbiu (artigo 373, II, do CPC).

5. O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da construtora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos a partir do término do prazo de tolerância estabelecido em contrato até a data da efetiva entrega das chaves pela construtora. Dessa forma, é possível a fixação dos lucros cessantes com base em valor hipotético do aluguel do imóvel, considerando o valor da unidade e sua localização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo. Precedentes: (Acórdão 1196063, 07112458320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1197615, 20160410043508ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 589/592).

6. As obrigações condominiais são devidas pelo adquirente do imóvel somente após a sua imissão na posse do bem, com a efetiva entrega das chaves. A teor do disposto no art. 51, IV, do CDC, configura-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais independentemente de sua imissão na posse do imóvel.

7. Essa, a propósito, é a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.034904-4: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174)

8. Por fim, a cobrança para troca do transformador foi indevida, já que a avaria ocorreu no decorrer do serviço prestado pela recorrente, não restando esclarecidas as circunstâncias em que ocorreram, de modo que o custo de reposição não pode ser repassado ao consumidor.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.